Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-67.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Inadimplemento incontroverso. Recuperação judicial deferida à locatária que não obsta a retomada do imóvel locado. Principio da preservação da empresa que não se sobrepõe ao direito da propriedade. Recurso desprovido.